Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705943-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: ORGANIZACAO SOCIAL DE JARDINEIROS DOS CEMITERIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0700020-09.2022.8.07.0001, ajuizada pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE JARDINEIROS DOS CEMITÉRIOS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, para determinar à agravante que se abstivesse de impedir os filiados da agravada de prestarem os serviços de manutenção de túmulos, contratados diretamente pelos proprietários de jazigos e usuários dos serviços prestados pelos cemitérios do Distrito Federal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que a questão discutida fora decidida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0008197-09.1999.8.07.0001, impetrado pela Associação dos Jardineiros dos Cemitérios do Distrito Federal, bem como no Mandado de Segurança n. 0006315- 12.1999.8.07.0001, impetrado por jardineiros autônomos. Destaca a agravante que, nos julgados em questão, reconhecera-se que o trabalho de jardineiros autônomos no interior dos cemitérios públicos do Distrito Federal é ilegal, porquanto desprovido das necessárias concessões ou permissões, precedidas de licitação. Afirma que, diante da inexistência de fatos novos, não poderia a mesma classe de trabalhadores rediscutir a matéria. A agravante sustenta, ademais, a ausência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência no processo de origem. Nesse sentido, ressalta que a prestação do serviço de conservação de sepulturas pelos jardineiros autônomos é considerada ilegal, uma vez que ostenta natureza jurídica de serviço público, mostrando-se inviável sua prestação por particulares fora do regime de concessão e permissão. Acrescenta que se encontra configurado o periculum in mora inverso, tendo em vista a atuação temerária dos jardineiros autônomos. Além disso, assevera que a Lei Distrital n. 1.349/1996, além de inconstitucional, teria sido tacitamente revogada pela Lei Distrital n. 2.424/1999. Pondera a agravante que estariam configurados a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na deterioração ocasionada pela atuação dos integrantes da associação agravada, a qual não dispões de capacidade financeira para arcar com os prejuízos financeiros causados à administração do cemitério. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a extinção do processo originário em virtude da coisa julgada. Subsidiariamente, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda. Preparo recolhido sob o ID 33026976. Esta relatoria sob o ID 33075059 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado no ID 33392794 pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. O agravante interpôs, no ID 33874234, agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria de ID 33075059 reiterando as razões trazidas no agravo de instrumento. Posteriormente, o agravante se manifestou pela desistência dos recursos interpostos (ID 34400549). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 33026974). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e do AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo da 18a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 às 11:27:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora